Tribunal: TJSP
Processo: 1029271-30.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível.

Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Reportagem veiculada no programa de televisão "Rede TV! News" ofensiva à honra e à imagem do autor – Vídeo divulgado na referida reportagem que mostra o autor, então Secretário da Indústria e Comércio na Prefeitura de Vargem Grande Paulista, entregando R$ 3.000,00 em dinheiro a outro secretário municipal –

Ementa:
Apelação Cível.

Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Reportagem veiculada no programa de televisão "Rede TV! News" ofensiva à honra e à imagem do autor – Vídeo divulgado na referida reportagem que mostra o autor, então Secretário da Indústria e Comércio na Prefeitura de Vargem Grande Paulista, entregando R$ 3.000,00 em dinheiro a outro secretário municipal – Repórter que teria sugerido a prática de crime de corrupção pelo autor – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelo autor – Revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor que deve ser mantida – Reportagem que veiculou vídeo já compartilhado anteriormente via Facebook e Whatsapp e que gerou a instauração de processo de sindicância contra o autor – Ausência de "animus injuriandi vel diffamandi" – Ré que apenas reproduziu vídeo polêmico já amplamente divulgado, a fim de informar a população sobre a possível prática do crime de corrupção pelo autor, então ocupante de cargo público – Não caracterização do objetivo de prejudicar a imagem do autor – Não caracterização de excesso – Julgamento de improcedência que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029271-30.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CARLOS
ALBERTO ROCHA, é apelado TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
2
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.23.0405 – Osasco
Apelante: Carlos Alberto Rocha
Apelada: TV Ômega Ltda. (Rede TV!)
Juíza Prolatora: Mariana Horta Greenhalgh
TJSP (Voto no 36.490)
Apelação Cível.
Responsabilidade civil Ação de indenização por danos
morais Reportagem veiculada no programa de televisão
“Rede TV! News” ofensiva à honra e à imagem do autor
Vídeo divulgado na referida reportagem que mostra o
autor, então Secretário da Indústria e Comércio na
Prefeitura de Vargem Grande Paulista, entregando R$
3.000,00 em dinheiro a outro secretário municipal

Repórter que teria sugerido a prática de crime de
corrupção pelo autor
Sentença de improcedência

Recurso de apelação interposto pelo autor Revogação
da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao
autor que deve ser mantida – Reportagem que veiculou
vídeo já compartilhado anteriormente via Facebook e
Whatsapp e que gerou a instauração de processo de
sindicância contra o autor
Ausência de “animus
injuriandi vel diffamandi” Ré que apenas reproduziu
vídeo polêmico já amplamente divulgado, a fim de
informar a população sobre a possível prática do crime de
corrupção pelo autor, então ocupante de cargo público
Não caracterização do objetivo de prejudicar a imagem
do autor Não caracterização de excesso Julgamento de
improcedência que era de rigor Sentença mantida
Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de indenização por danos morais movida
por Carlos Alberto Rocha em face de TV Ômega Ltda (Rede TV!), alegando,
em síntese, que, em outubro de 2015, época em que ocupava o cargo de
Secretário da Indústria e Comércio na Prefeitura de Vargem Grande Paulista,
tomou conhecimento de reportagem veiculada pela ré no programa “Rede
TV! News” ofensiva à sua honra e reputação. Aduz que, na referida
reportagem, houve divulgação de vídeo gravado clandestinamente durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
3
reunião realizada com o Secretário Municipal de nome Cláudio Godoy, em
uma das salas do prédio da Prefeitura, em que aparece oferecendo a Cláudio
empréstimo no valor de R$ 3.000,00. Afirma que a matéria teve ampla
divulgação e repercussão, tanto na imprensa escrita quanto na televisionada,
além das redes sociais, e que a forma com que a notícia foi veiculada pela ré
se deu com manifestação de opinião própria do apresentador e preposto da
mesma, de forma a denegrir sua imagem, já que deduziu aquele apresentador
que a imagem representava a existência de ato ilícito praticado no interior da
Prefeitura, de forma leviana. Sustenta que, em decorrência da reportagem, foi
exonerado do cargo, além de sofrer processo de sindicância, o qual,
posteriormente, foi arquivado, em face da inexistência de provas. Sustenta
que a ré agiu com excesso ao veicular notícia falsa, sem contatar previamente
os envolvidos para solicitar esclarecimentos, causando-lhe danos morais.
Postula, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 272/278, com a condenação do autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, revogado o benefício da gratuidade da justiça anteriormente
concedido.
Apela o réu, requerendo, preliminarmente, a manutenção da
gratuidade da justiça, expressamente revogada pela R. Sentença apelada. No
mais, sustenta o desacerto da R. Sentença, pleiteando sua reforma para o
julgamento de procedência da ação (fls. 280/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
4
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
288/295).
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça do autor, ora
apelante, bem como de diferimento do recolhimento do preparo, procedeu o
autor ao recolhimento do preparo (fls. 317/320).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De plano, fica mantida a revogação do benefício da
gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor, ora apelante.
Na hipótese dos autos, a denegação da gratuidade da justiça
já foi apreciada pelo colegiado no julgamento do Agravo Interno no
1029271-30.2016.8.26.0405/50000 (fls. 343/348), rejeitados embargos de
declaração interpostos contra o respectivo acórdão (fls. 354/359). Ademais,
verifica-se que o autor procedeu ao recolhimento do preparo (fls. 318/319),
restando definitivamente superada a questão relativa à gratuidade da justiça.
No mais, o recurso não merece provimento.
Alega o autor que sua honra e imagem foram violadas em
reportagem exibida pela ré no programa “Rede TV! News” em
Segundo consta da inicial, em outubro de 2015, época em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
5
que o autor ocupava o cargo de Secretário da Indústria e Comércio na
Prefeitura de Vargem Grande Paulista, foi veiculada no programa “Rede TV!
News”, exibido pela ré, reportagem ofensiva à sua honra, imagem e
reputação. Aduz o autor que, na referida reportagem, houve divulgação de
vídeo gravado clandestinamente durante reunião realizada com o Secretário
Municipal de nome Cláudio Godoy, em uma das salas do prédio da
Prefeitura, em que aparece oferecendo a Cláudio empréstimo no valor de R$
3.000,00. Afirma que a matéria teve ampla divulgação e repercussão, tanto na
imprensa escrita quanto na televisionada, além das redes sociais, e que a
forma com que a notícia foi veiculada pela ré se deu com manifestação de
opinião própria do apresentador e preposto da mesma, de forma a denegrir
sua imagem, já que deduziu aquele apresentador que a imagem representava a
existência de ato ilícito (corrupção) praticado no interior da Prefeitura, de
forma leviana. Sustenta que, em decorrência da reportagem, foi exonerado do
cargo, além de sofrer processo de sindicância, o qual, posteriormente, foi
arquivado, em face da inexistência de provas. Afirma que a ré agiu com
excesso ao veicular notícia falsa, sem contatar previamente os envolvidos
para solicitar esclarecimentos, causando-lhe danos morais. Assim, postula o
autor a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
decorrentes da reportagem exibida no programa indicado.
Sem razão, contudo.
Por primeiro, é de se ressaltar que a liberdade de imprensa
assegurada pela Constituição Federal não é irrestrita, devendo ser exercida de
modo a não ferir outros direitos também constitucionalmente consagrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
6
Nas lições de Darcy Arruda Miranda (in Comentários à Lei
de Imprensa, 3a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 537):
“A
liberdade
de
imprensa
é
inquestionavelmente, a luz que ilumina a democracia, o
escudo dos fracos e oprimidos, a força impulsionadora dos
direitos individuais, e é justamente por isso que se a
qualifica como o 4o Poder do Estado. Sua força é a
verdade. Sua couraça, a responsabilidade”.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X,
ao consagrar a inviolabilidade da imagem, assegurando o direito a
indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, pretende evitar a
exposição desfavorável ou exploração comercial não autorizada de aspecto
inerente à pessoa.
Na hipótese, contudo, diversamente do alegado pelo autor,
não houve exercício irregular da liberdade de imprensa e de informação pela
ré, tampouco utilização indevida da imagem do autor.
Conforme assinalou a R. Sentença:
“Com efeito, a reportagem veiculada no programa de
notícias da ré (Rede TV! News) traz o vídeo no qual o autor
aparece entregando determinada quantia em dinheiro ao
também secretário municipal em Vargem Grande, Sr.
Claudio Godoy, em uma das salas do prédio da Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
7
Em referida imagem, verifica-se claramente que o autor
entrega o numerário ao secretário e, concomitantemente,
segura a porta com o pé, com vistas a não ser surpreendido
por terceiros.
Embora tão só com as imagens não se possa concluir pela
conduta improba do autor nas dependências da
Administração Pública, a sua postura atípica frente à
situação retratada nas imagens leva a população a crer
que se tratava, efetivamente, de conduta desonesta dentro
da repartição. A forma pela qual se portou frente à
situação retratada nas imagens pode ser definida, no
mínimo,
como
incompatível
com
o
princípio
da
moralidade que norteia a Administração Pública.
Deve-se atentar que, no atual cenário político brasileiro,
marcado por denúncias diárias de corrupção e por uma
descrença (fundamentada) da população em relação aos
ocupantes de cargos políticos, quer no exercício de
mandato, quer no exercício de função de confiança, é
praticamente imediata.
A propósito, a matéria jornalística impressa acostada pelo
próprio autor à fl. 39, dá conta da seguinte notícia:
“Prefeito de Vargem Grande exonera dois funcionários”. E
no subtítulo constou o seguinte: “Vídeo vazado na internet
mostra Carlos Alberto Rocha, que é irmão do Prefeito, e
Claudio Godoy, que ocupavam cargos de confiança de
Roberto Rocha fazendo algum tipo de negociação em
prédio público (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
8
O Prefeito da Cidade Roberto Rocha, irmão do autor,
justificando a exoneração deu a seguinte declaração ao
jornal: “a questão é a seguinte, independente de qualquer
coisa, sei que vão provar inocência, mas não interessa, a
conduta de um secretário movimentar dinheiro no
expediente de trabalho, ainda que não tenha nenhum ilícito,
é imoral no aspecto da Administração Pública” (fl. 39).
Como se vê, a propalada matéria jornalística da ré, ao
contrário do afirmado pelo autor na prefacial, não fora a
causa da instauração de sindicância em face do autor e
tampouco de autor na prefacial, não fora a causa da
instauração de sindicância em face do autor e tampouco
de sua exoneração. Como bem destacou a ré, a própria
conduta temerária deste em pleno expediente foi a causa
de revolta na população, que passou a suspeitar da
idoneidade do autor, até porque não raras são as vezes em
que se vaza algum vídeo de corrupção dentro de prédio
público.
Importante asseverar que o vídeo em comento já havia
ganhado bastante repercussão através das redes sociais,
tanto é verdade que no ofício encaminhado pela
Corregedoria da Prefeitura Municipal de Vargem Grande
de fls. 112/170, o despacho que determinou a apuração de
suposto ilícito toma por base a divulgação do vídeo em
redes sociais tais como Facebook e Whatsapp (fl. 113), e
não na matéria transmitida pelo jornal da ré.
Somado a isso, observa-se que a própria testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
9
arrolada pelo autor, Carlos Roberto Bolli, informa que viu
o vídeo pela internet, bem como que houve a veiculação
também em jornal impresso do município.
A corroborar, o relatório da sindicância instaurada contra
o autor dá conta que o vídeo causou comoção pública,
porquanto as postagens sugeriram a ocorrência de ato
ilícito,
proveniente
de
eventual
propina
(fl.
41).
Posteriormente, em suas conclusões, a decisão destaca que
sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, em que assistimos a
sociedade justamente indignada com o grande número de
atos de corrupção envolvendo valores altíssimos, a
tendência e o primeiro sentimento das pessoas em geral
habitualmente é de revolta.
Ademais, o próprio autor reconhece a incorreção em sua
conduta, na medida em que em seu depoimento prestado
perante a autoridade policial relatada que “decidiu
entregar o dinheiro com a porta fechada, porque era um
órgão público e não se dá dinheiro nesse tipo de local” (fl.
31).
De outro vértice, é claro que a matéria certamente não é
elogiosa
e
as
expressões
utilizadas
beiram
o
sensacionalismo, mas também não há ofensa direta e
gratuita, nem se vislumbra o intuito de difamar, injuriar
ou caluniar o autor.
Destaco que as testemunhas arroladas pelo autor, e
ouvidas por carta precatória, não tiveram o condão de
alterar o panorama fático delineado nos autos, pois apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
10
confirmaram o que já era incontroverso nos autos, qual
seja, a transmissão do vídeo do autor no programa
jornalístico da ré. Todavia, ainda que tal notícia tenha
causado ao requerente diversos dissabores, não se pode
perder de vista que não a ré não extrapolou o dever de
informar, sendo certo que o seu preposto apenas emitiu
opinião que ao que parece representava o sentimento da
população de Vargem Grande, conforme restou amplamente demonstrado através dos documentos
encartados aos autos.
Em arremate, tenho que não caracteriza dano moral a
notícia veiculada, revestida de interesse público que traz no
seu bojo informações não distorcidas, que apenas narra
fatos de interesse da coletividade, uma vez que em sintonia
com o direito de informação consagrado nos artigos 5o ,
XIV , e 220 , § 1o , da Constituição Federal.
Em suma, não se configurando o animus injuriandi ou
difamandi, improcedente é o pedido de indenização,
porquanto inexistente o dano moral alegado” (fls.
276/278)(g.n.)
Evidente, portanto, que a reportagem exibida no programa
“Rede TV! News” derivou do dever de informar fato de interesse público,
esclarecendo a população sobre a possível prática do crime de corrupção pelo
autor, então ocupante de cargo público. Não se pode ignorar que, em
contraposição aos direitos à honra e à privacidade, há o direito do público em
geral de obter informações de seu interesse. E no caso dos autos, efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405 - Voto no 36.490
11
ocorreu a instauração de sindicância para apuração do crime cometido pelo
autor, ainda que posteriormente tenha sido arquivada.
Não se vislumbra ter a ré, na hipótese, noticiado a possível
prática de crime de corrupção com o intuito de prejudicar a honra e a imagem
do autor. Ao contrário, a reportagem exibida no programa “Rede TV! News”
se refere a fato de interesse público, amparado em fontes objetivas e com
narrativa pertinente, não havendo excesso capaz de gerar dano moral pela
forma com que a notícia foi transmitida.
Dessa forma, era mesmo o caso de julgamento de
improcedência da ação, bem decretada, devendo a R. Sentença apelada ser
mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pelo autor para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora